Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-98.1994.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001824-98.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (EMBARGADO), LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS - CPF: 842.581.798-68 (EMBARGADO), FLAVIO DONIN - CPF: 069.561.650-15 (EMBARGADO), MARCELLO CUNHA GAISSLER DONIN - CPF: 018.957.859-95 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS - CPF: 842.581.798-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 0001824-98.1994.8.11.0041

EMBARGANTE: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

EMBARGADA: FLAVIO DONIN

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ BENEDITO SIMOES MATHIAS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 211265183, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 209930661, proferido no
Recurso de Apelação nº.
0001824-98.1994.8.11.0041
, que à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que
“acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o presente feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do que estabelecem os art. 487, II c/c art. 921, inciso III, e §§4º e 5º todos do CPC”.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso, porquanto, conforme consta no art. 921, §4º-A do CPC, observa-se que além da efetiva citação, a constrição de bens penhoráveis do executado também é um ato capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Assim, afirma que, entre o início do prazo da prescrição intercorrente até a sua suposta finalização (25/04/2018), foi certificado a realização da penhora parcial da conta corrente do Executado Flavio Donin, bem como a

Massa Falida Exequente indicou o imóvel rural de propriedade do Executado para a garantia do valor executado nos autos de origem, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões constantes no ID nº 212379679, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegue a ocorrência de
omissão
no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, o acordão fora claro e bem fundamento ao
manter a prescrição intercorrente, mesmo diante das alegadas causas interruptivas.

Ademais, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024